Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013472-39.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA E OUTRA
PACIENTE(S): LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS contra ato omissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002961-50.2021.811.0042), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 9.2.2021, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 28.7.2021); 2) deveria ser realizado o desmembramento do processo em relação ao codenunciado Denner Jardel Scarcella Gomes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o desmembramento e a realização de audiência de instrução (ID 95822458), com documentos (ID 95822460/ID 95822460).
Relatos.
O Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.2.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais do conduzido, entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso ‘in concreto’, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.
É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, em poder do conduzido, pessoa com extensa ficha policial, com vários antecedentes por crimes gravas, inclusive com violência ou grave ameaça contra pessoa, seria corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas.
Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzido, a revelar que possui a personalidade voltada para a delinquência.
Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS, já qualificados nos autos.” (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1002243-53.2021.8.11.0042)
Em 25.2.2021, a 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).
Em 2.3.2021, o Juízo singular [13a Vara Criminal de Cuiabá] ordenou a notificação do paciente e codenunciado para apresentarem defesas preliminares (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).
O paciente apresentou defesa preliminar em 26.3.2021, suscitando nulidade da busca e apreensão e revogação da custódia cautelar e, em 12.7.2021, pediu o desmembramento do processo em 12.7.2021, cujos pleitos não foram apreciados até a presente data (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, o pleito de desmembramento do processo não fora analisado pelo Juízo singular, de modo que sua apreciação pelo Tribunal, liminarmente, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO